Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725267-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: JHONNY WAY LUCIO FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. RECUSA APÓS CONTEMPLAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. Não é caracterizada a ilegitimidade ativa quando as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico e são representadas pela mesma sociedade de advogados. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A negativa de emissão de carta de crédito, após a contemplação de consorciado, com cumprimento substancial do contrato e sem a comprovação de existência de restrição de crédito, é indevida e viola a boa-fé contratual. 4. O valor da multa deve ser mantido quando se mostra razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, e inciso XXXV e 192, caput, e §3o, ambos da Constituição Federal, 412 do Código Civil e 534, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que as astreintes, no caso, foram fixadas em valor excessivo, sem a observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo, portanto, a minoração pleiteada. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207 e OAB/SP 152.305 (id 31552555, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e inciso XXXV e 192, caput, e §3o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 412 do Código Civil e 534, §1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao dissenso pretoriano. A apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1909066/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/11/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012